Tribunal: TJDFT
Processo: 0724816-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Vistos etc. Em seu recurso de apelação, a Autora/Apelante pede a concessão de gratuidade de justiça. Ocorre que o mesmo pedido foi formulado na petição inicial e indeferido pelo MM. Juiz, pelo que houve o recolhimento das custas iniciais no ID 65718119. Nesse contexto, o deferimento de novo pedido de justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo, ônus do qual não se incumbiu a Autora/Apelante, razão pela qual o indefiro. Intime-se, assim, a Autora/Apelante para, no prazo de 5 dias, realizar o pagamento do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 08 de novembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator